Tribunal: STF
Processo: RE 198540
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
JUROS - LIMITAÇÃO - § 3º DO ARTIGO 192 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. Na dicção da ilustrada maioria do Supremo Tribunal Federal, em
relação à qual guardo reservas, o § 3º do artigo 192 da Constituição
Federal não é auto-aplicável - ação direta de inconstitucionalidade nº
4-7-df, relatada pelo Ministro Sydney Sanches, cujo acórdão foi
publicado no Diário da Justiça de 25 de junho de 1993.